Tribunal: TJBA
Processo: 8000312-98.2025.8.05.0242
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-01-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000312-98.2025.8.05.0242

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: EUNICE SOUZA DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
FELIPE ALVES CARNEIRO

APELADO: BANCO VOTORANTIM S.A.

Advogado(s)
:
DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA, RODRIGO SCOPEL

ACORDÃO

EMENTA
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS BANCÁRIOS. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL INEFICAZ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido formulado em ação de exibição de documentos bancários, por ausência de demonstração da relação jurídica entre as partes e da recusa injustificada da instituição financeira em fornecer os documentos solicitados. O autor, ora apelante, negou a existência do vínculo contratual com o banco, e a notificação prévia extrajudicial enviada via e-mail não atendeu aos requisitos legais de forma e conteúdo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o autor comprovou a existência de relação jurídica com o banco réu, apta a justificar o pedido de exibição de documentos; e (ii) verificar se houve pedido administrativo prévio válido e recusa injustificada por parte da instituição financeira.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A tese firmada pelo STJ no REsp 1.349.453/MS, sob o rito dos repetitivos (Tema 648), estabelece que a ação de exibição de documentos bancários exige: demonstração da relação jurídica entre as partes; prévio pedido à instituição financeira; e pagamento do custo do serviço, conforme normatização aplicável.

4.
No caso concreto, o próprio autor negou a existência da relação jurídica com o banco, afastando um dos requisitos essenciais para o manejo da ação.

5.
A ausência de pedido administrativo formal e idôneo, conforme exige a LC nº 105/2001, inviabiliza o reconhecimento do interesse de agir. A simples comunicação eletrônica enviada à ouvidoria, desacompanhada de procuração com poderes específicos, não atende aos critérios legais exigidos para o fornecimento de dados bancários protegidos por sigilo.

6.
O princípio da inafastabilidade da jurisdição (CF/1988, art. 5º, XXXV) garante o acesso ao Judiciário, mas o exercício do direito de ação depende do preenchimento das condições processuais previstas em lei, entre elas o interesse processual, inexistente no caso.

7.
A sentença recorrida observou corretamente os dispositivos do CPC que autorizam o indeferimento da petição inicial e a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos dos arts. 330, III e IV, c/c art. 485, I e VI.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, arts. 330, III e IV, e 485, I e VI; LC nº 105/2001.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
: STJ, REsp 1.349.453/MS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 10.12.2014 (Tema 648); TJ-SP, Ap. Cív. nº 1011773-32.2023.8.26.0127, Rel. Des. Alexandre David Malfatti, j. 31.01.2024; TJ-SP, Ap. Cív. nº 1029137-47.2023.8.26.0602, Rel. Des. Léa Duarte, j. 25.11.2024; STF, RE 273.791, Rel. Min. Sepúlveda Pertence.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº
8
000
31
2
97
-
32
.20
2
1.8.05.0
2
4
2
, em que figura como Apelante
EUNICE SOUZA DE OLIVEIRA
e Apelado
BANCO
VOTORANTIM
S/A
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, em
conhecer e
neg
ar provimento ao apelo
, nos termos do voto d
o
relator.

RM07